Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens penhoráveis. Sistema SNIPER. Viabilidade. Diligência útil a comprovar a capacidade de pagamento da parte executada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da busca patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
III. Razões de decidir
3. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como objetivo a concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
4. As informações acessíveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos, além da prova de alteração na situação financeira do devedor. Essas providências não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal). Assim, não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.